Tribunal: TJDFT
Processo: 0003844-16.2005.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0003844-16.2005.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: DENISE NONATO DE OLIVEIRA, DEVANIO MONTEIRO DOS SANTOS, DIONISIA BENICIO BARBOSA, DIVINA COUTINHO, DIVINO FRANCISCO DOS SANTOS, DORANILMA BRITO DA SILVA COUTO, EDI ALVES DAS NEVES, EDILCE MARIA DE OLIVEIRA SILVA DOS SANTOS, EDILENE CRISTINA CAETANO, EDINA JOAQUIM DE MORAIS, ELENITA MARIA DE OLIVEIRA DA SILVA, ELEONORA PASSOS MARTINS ALVES, ELIENE SILVA FELIX, ELIETE DA SILVA GONTIJO, ELIETH JACQUES DE FARIAS, ELIONILTON NUNES BELEM, ELISA ROCHA DA COSTA BARROS, ELISABETE ALVES DE SOUSA, ELSON NIDES SOARES ALQUIMIN, ELVIO BERNARDES GUEDES, ELY ROBERTO GONCALVES, ELZA FERREIRA DE LIMA, ELZIMA FERREIRA DA SILVA, ELZIO TEOBALDO DA SILVEIRA, ENEIDA FALCAO MENEZES RODRIGUES, ENEIDE DEUSDARA VALENTE DE MIRANDA, ENI DA CONCEICAO BEMTO SILVA, ELIANE AMARO DA SILVA, ELIANE BERTOLDO GOMES CARDOSO, ELIANE DE ARAUJO COSTA EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Na petição de ID 21223394, a exequente Edilce Maria de Oliveira Silva dos Santos informa a destituição dos advogados Giancarlo Machado Gomes (OAB DF 16006-A); Gustavo Cortes de Lima (OAB DF 10969-A) e Victor Alves Martins (OAB DF 21804-A), ressalvando o pagamento dos honorários contratuais. Requer a certificação se houve cessão de direitos porque “não pode afirmar, com certeza, se não cedeu parte dos créditos”, a anotação da preferência legal, por motivo de idade e a expedição dos alvarás devidos em seu nome. Ao final, pugna para que as intimações sejam efetuadas no nome de André Marques Pinheiro, advogado inscrito na OAB/DF 62.517. A Portaria GPR 815, de 6 de julho de 2010, disciplina no artigo 5o, § 2o, que: Art. 5o O pagamento dos créditos prioritários será feito de acordo com as regras estabelecidas neste ato, observada, sempre que não haja disposição em contrário, a ordem cronológica de apresentação dos precatórios. (...). § 2o Após expedição do precatório, a formalização do pedido de pagamento do crédito prioritário de competência do TJDFT será feita na COORPRE. (grifo nosso). Logo, quantos aos pedidos ora formulados, nada a prover, visto que a competência para a apreciação da demanda é do Juízo da COORPRE. A notificação dos advogados desconstituídos é incumbência da parte, pois se cuida de relação negocial entre o cliente e advogado. Em relação ao pedido de anotação de preferência legal e alteração do patrono, promova a diligente Secretaria, conforme requerido. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 2 de dezembro de 2020. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador